Tribunal: STF
Processo: ARE 1516304
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO OU TARIFA PELO PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS POR CONCESSIONÁRIOS DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. No caso concreto, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a legalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio promovida pela concessionária do serviço de fiscalização e manutenção das vias de transporte rodoviário.



    2. Sobre o tema em disputa, esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 3.763/RS, concluiu ser vedado que Estados e Municípios editem leis próprias instituindo cobranças contra concessionária de serviço público federal pelo uso de faixas de domínio de rodovias. Precedentes.



    3. O Plenário desta CORTE no julgamento do RE 1.181.353 AgR-ED-ED-Ediv-AgR, de minha Relatoria, cujo voto prevalecente proferido pelo Ministro NUNES MARQUES assentou que: “(i) a controvérsia ostenta estatura constitucional e (ii) a cobrança de preço público ou tarifa pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica é ilegítima, pois (ii.a) a norma estadual que ampara a exação se imiscuiu na competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica, (ii.b) o Decreto federal n. 84.398/1980, recepcionado pela Constituição de 1988, assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica e (ii.c) a previsão do art. 11 da Lei n. 8.987/1995 não se mostra aplicável à espécie.” 



    4. Agravo Regimental provido, para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo